Tribunal: TJSP
Processo: 2027332-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão de inclusão do IPREM no polo passivo. Possibilidade. Autarquias que não estão desvinculadas do ente público, não havendo se falar em impossibilidade de cumprimento da condenação. Decisão reformada. Recurso provido.